Tribunal: TJBA
Processo: 0036050-71.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR08

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0036050-71.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: GENESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
MONYA PINHEIRO LOUREIRO, MARCOS PIRES SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO DIRETA VERIFICADA EM PARTE DOS CRÉDITOS. PARA OS DEMAIS CRÉDITOS OCORREU MOROSIDADE IMPUTADA AO JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. PRECEDENTES. APELO PROVIDO.

1. O exequente ingressou com ação de execução dentro do prazo exequível para parte dos créditos, entretanto, o Judiciário não promoveu os atos necessários à marcha processual a fim de efetivar-se a referida execução.

2. Neste caso, a inércia dos atos do processo, não imputável à Fazenda Pública, impõe a aplicação da Súmula 106 do STJ, que dispõe: "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
."

3.
SENTENÇA ANULADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
0036050-71.2004.8.05.0001
, originária da
1
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador
, tendo como Apelante a
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Apelada
GENESE EMPREENDIMENTOS LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Convocado Relator.

Salvador, 03 de fevereiro de 2022.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR